Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712173-86.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0712173-86.2023.8.07.0018 APELANTE: ANTONIA GONCALVES DE SIQUEIRA FADUL APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DESPACHO Nada a prover acerca da petição ministerial, ante a desistência do feito, homologada em decisão ID 62063276. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora